Tribunal: TJDFT
Processo: 0770889-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0770889-78.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PERSONALCOB - SERVICOS FINANCEIROS LTDA RECORRIDO: KLEISY LAIANA VIEIRA DE BRITO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la a: a) a se abster de efetuar cobranças à autora através do contato do número telefônico +55 61 9 8182 4484, sob pela de multa; b) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Em suas razões (ID 70028090) suscita sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que "A única prova produzida, foi produzida de forma unilateral não comprova as alegações da autora, ressaltasse, ou seja, de fácil manipulação" Sustenta que "não é credora do débito, jamais poderia incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e como também não poderia excluir o nome da autora dos registros internos do credor da dívida". Assevera que não há nos autos prova de que a autora tenha sofrido situação vexatória, constrangimento ou que o Réu tenha cometido qualquer ato ilícito, tampouco que houve perda do tempo útil tentando solucionar a questão na esfera administrativa. Contrarrazões apresentadas (ID 70028100), na qual a recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, passo à análise da preliminar aventada pela parte recorrida. No caso em análise, as razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto pela recorrente, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado apenas reitera o que foi delineado na contestação, tanto que foi erroneamente denominado contestação, e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença (rejeição das preliminares, cobrança direcionada ao chefe da recorrida e dano moral pelo constrangimento no ambiente de trabalho). Nos termos dos art. 1.010, III, do CPC, é ônus da recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Nesse sentido são os precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1869825, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 5.6.2024; e Acórdão 1705380, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 22.5.2023. Portanto, reconhece-se a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (Enunciado n. 122, FONAJE). Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.